Tribunal: STF
Processo: RHC 205954
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Charlie de Jesus Santos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 656.638/SP (eDOC 21). 
    Consta dos autos que no dia 05/04/2015 o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal. Denunciado inicialmente como Marcelo de Jesus Santos (eDOC 1, p.20), verificou-se na audiência de instrução e julgamento que o acusado estava se fazendo passar por seu irmão Marcelo. Convertido o feito em diligência, a denúncia foi aditada para constar a qualificação correta do acusado Charlie (eDOC 1, p.85). 
    Segundo narra o parquet estadual, em 5 de abril de 2015, por volta das 16h30, na Avenida Marchal Rondon na cidade de Campinas, o denunciado recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo marca Chery Face, placas EVR 4476, pertencente a Silvio de Souza Cortes, sabendo ser produto de crime. Em relação ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, apontou o MPSP a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição. 
    Requerendo o trancamento da ação penal a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Denúncia que se assenta em elementos idôneos previamente obtidos. Não há que ser admitida a ausência de justa causa para a ação penal. Inviável análise de mérito, em habeas corpus. Ordem denegada.”
    Na sequência, foi impetrado o habeas corpus 656.638/SP no STJ, ao qual foi negado seguimento. Após, interposto Agravo Regimental no habeas corpus, este foi improvido nos seguintes moldes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ.
    VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade.
    2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.
    3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa.
    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (eDOC 21)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de justa causa para lastrear a peça acusatória. Defende que não há elementos suficientes a indicar a autoria delitiva e aduz ofensa ao seu direito ao silêncio previsto constitucionalmente e no art. 186 do Código de Processo Penal. 
    Requer, portanto, o trancamento da ação (eDOC 27).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal, por falta de justa causa, é medida excepcional, especialmente na via estreita do habeas corpus.
    Após detida análise dos autos, verifico que a denúncia preencheu os requisitos de validade, estando em estrita consonância com o disposto no Código de Processo Penal.
    Assim, consignou o Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “O pretendido trancamento da ação penal não pode prosperar, porquanto não evidenciada, de plano, ausência de justa causa, que pressupõe prova pré-constituída. O pedido está lastreado na insuficiência de indícios de autoria da prática do delito de receptação. 
    Não se mostra possível, em sede de habeas corpus, valorar os elementos de convicção reunidos no auto de prisão em flagrante, que deram sustentação à denúncia. Não se apresenta viável a discussão a respeito de eventual ausência de prova de participação do paciente, nos fatos que lhe são imputados na denúncia.
    Se prevalece ou não o envolvimento do paciente nos fatos que lhe são imputados, na denúncia, é matéria a ser dirimida, na instrução criminal, no processo de conhecimento.
    O habeas corpus pressupõe prova constituída. Inviável, por conseguinte, o confronto e valoração dos elementos de prova.
    De outra parte, uma vez decretada extinta a punibilidade, com relação ao delito de falsa identidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a alegação de ocorrência de ilegalidade, no que se refere à coleta de material para exame grafotécnico.
    Tanto mais que, ante a recusa do ora paciente, não colhido o material, não há falar em violação ao princípio da não autoincriminação.
    Nos termos em que a denúncia narra os fatos imputados ao paciente, pode-se concluir que estão observados os requisitos legais exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia formulada descreve a prática do delito, acompanhado de todas as circunstâncias, de modo a tipificar a conduta atribuída ao paciente, sem que se evidencie, nesse momento, qualquer excesso.
    A forma como narrados os fatos, na denúncia, em tese, indicam a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao paciente e o suposto resultado.
    Como observa Benedito Pozzer: “Da fórmula contida no Código de Processo Penal, artigo 41, de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, verifica-se que a denúncia ou queixa deverá conter o fato processual e o penal, vale dizer, a completa narração do acontecimento naturalístico (concreto) e sua perfeita subsunção a todos os elementos do tipo penal (abstrato), para que não ocorra inépcia técnica, por ofensa às regras da ampla defesa e do contraditório” (Benedito Roberto Garcia Pozzer, Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, SP:IBCCRIM, 2001, p. 111).
    Assim sendo, a persecução penal instaurada para apurar a prática de tráfico de receptação, em tese, não representa coação ilegal, não se revestindo a denúncia de inépcia.
    Configurada em juízo de probabilidade, fundada nos dados obtidos no inquérito policial, justifica-se a imputação formulada na denúncia. 
    Se a denúncia se assenta em elementos idôneos previamente obtidos, na fase da investigação policial, não há que ser admitida a ausência de justa causa para a ação penal.
    A prova produzida, em contraditório, poderá demonstrar ou mesmo, afastar a responsabilidade penal do ora paciente pelos fatos que lhe são atribuídos.
    Diante do exposto, por votação unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus.” (eDOC1, p. 105-109).
    Cito, porque pertinentes, os trechos da denúncia aditada: 
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de abril de 2015, por volta das 16h30min, na Avenida Marechal Rondon, altura do número 4291, Jardim Chapadão, nesta Cidade e Comarca de Campinas, CHARLES DE JESUS SANTOS, qualificado a fls. 225/228, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo marca Chery Face, ano 2011, cor branca, placas EVR 4476, pertencente a Silvio de Souza Cortez, que sabia ser produto de crime. 
    Apurou-se que na ocasião policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local, receberam via rádio informação de que um veículo com características do carro da vítima estaria sendo conduzido de maneira perigosa, expondo a risco a integridade de terceiros. 
    Em diligência pelo local, os policiais avistaram o carro conduzido pelo indiciado, abordando-o e em consulta pelas placas constataram que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 02 de abril de 2015, registrado no RDO 3176/2015 – 4º DP (fls. 92/93). A vítima não reconheceu o indiciado como autor do roubo. O indiciado foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial. 
    Em face do exposto, denuncio CHARLES DE JESUS SANTOS, qualificado a fls. 225/228, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e requeiro que, autuada e recebida, seja ele processado e condenado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas arroladas na denúncia original, seguindo-se o rito ordinário, prosseguindo-se no feito até final prolação de sentença condenatória. 
    No mais, arrolo as mesmas ratifico a denúncia já oferecida. Requeiro a juntada de FA atualizada e certidões do que constar em nome do denunciado. 
    Por fim, com relação ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, é certo que, considerando-se o termo inicial para contagem da prescrição e o prazo prescricional previsto em lei, há que se declarar extinta a punibilidade do denunciado em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.” (eDOC 1, p. 85/86).
    Diante dos trechos transcritos acima, verifico que a inicial acusatória apresenta os elementos aptos à deflagração da persecução penal, porquanto houve exposição pormenorizada dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, qualificando o acusado de forma satisfatória, além de classificação adequada do crime, amoldando-se perfeitamente às exigências do art. 41 do CPP.
    A justa causa, da mesma forma, resta patente, considerando-se que o Ministério Público respalda-se em robustos indícios de autoria e materialidade, não sendo cabível, tampouco recomendável, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, ação em que sequer há espaço para dilação probatória.
    Assim, se não se comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecução criminal. Precedentes: HC 93.224/SP, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 5.9.2008; HC 91.603/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, DJ 26.9.2008; HC 98.631/BA, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, maioria, DJ 1º.7.2009; e HC 95.761/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ 18.9.2009.
    Por fim, a suposta violação ao art. 186 do CPP caracteriza inovação recursal pois representa tese somente aventada no Agravo Regimental interposto do habeas corpus não conhecido pelo STJ. Ademais, consoante informações prestadas pelo juízo de origem, aparentemente ao recorrente foi nomeado defensor, não havendo nesta sede prova suficiente de qualquer ilegalidade em suas oitivas (eDOC 1, p. 101/103). 
    Não bastasse, consoante andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJSP, observa-se que o recorrente foi condenado pelo delito previsto no art. 180 do Código penal em 29/03/2021 (Ação Penal 0011522-51.2015.8.26.0114). Neste ponto, cumpre ressaltar que a superveniência de sentença penal condenatória prejudica pedido em habeas corpus que busca trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa, conforme previsão do enunciado nº 648 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse sentido:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 317, C/C OS ARTS. 29 E 30, TODOS DO CP. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 514 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. AÇÃO PENAL PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA N. 330 DO STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. O pedido de trancamento do processo por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa para a persecução penal não é cabível quando já há sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos.
    2. A notificação do funcionário público, nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal, não é necessária quando a ação penal for precedida de inquérito policial. Súmula n. 330 do STJ.
    3. O Supremo Tribunal Federal, muito embora tenha proferido julgados em sentido diverso, assentou o entendimento de que o vício de procedimento deve ser suscitado em momento oportuno e exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, consoante a exegese do art. 563 do CPP, o que não ocorreu na espécie.
    4. Recurso ordinário não provido.
    (RHC 32.524/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016)
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente